Tribunal: TJMT
Processo: 1010325-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAWATXIRA KARAJA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos no 1000864-26.2019.8.11.0017- Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor de BANCO CETELEM S/A (agravado), DECLINOU, de ofício, da competência do Juízo da Comarca de São Felix do Araguaia para processamento e julgamento do presente feito, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO (Empréstimo consignado: Contrato no 111471889, a ser pago em 59 parcelas no valor de 49,80).
Em síntese, a Agravante alega que “(...) ajuizou ação declaratória c/c danos morais questionando empréstimos indevidos efetivados em seu benefício. Narrou, que reside na Aldeia Santa Izabel, área indígena pertencente a ilha do bananal, situada mais ao lado do Município de São Felix do Araguia-MT, Município onde seu benefício previdenciário é mantido e local onde ocorreram os fatos, pois, nesse Município a parte autora já realizou empréstimo consignado, situação que desencadeou a possibilidade de fraude” (ID. Num. 42410476 - Pág. 4)
Afirma que o seu benefício previdenciário é mantido no local em que os fatos ocorreram, no Município de São Félix do Araguaia/MT, local, inclusive, onde a Agravante já realizou empréstimo consignado, o que desencadeou a mencionada fraude, pois ela decorreu dos empréstimos já existentes.
Aduz que “(...) não faz sentido a parte agravante “estar de um lado do rio enxergando o Município de São Felix do Araguaia”, uma vez que apenas o rio Araguaia separa a agravante do Município, e ter que propor sua ação em outra comarca. Soma -se a isso o fato de ser no Município de São Felix do Araguaia - MT, o local onde a parte agravante frequenta o médico, faz compras, utiliza a rede bancária e etc, ou seja, a vida da agravante se passa naquele Município, não havendo razão para que seja declinada a competência. Outrossim, se a parte agravante narra em sua inicial que os fatos correram naquele Município e que seu benefício lá é mantido, a análise da inicial deve gravitar entorno de tais afirmações”. (ID. Num. 42410476 - Pág. 5)
Destaca que o CPC dispõe em seu art. 53 que é competente o foro (IV) do lugar do ato ou fato para a ação (a) de reparação de dano, e que os fatos que ensejaram a presente ação deram-se no Município de São Felix-MT, devendo ser mantido a competência daquele Juízo para processar e julgar o feito, ressaltando que, inclusive, a fraude ocorreu no referido município, onde ela recebe sua aposentadoria e já fez empréstimos consignados, que acarretaram a viabilidade da fraude.
Invoca a aplicação do artigo art. 6o, VIII, do CDC, como o intuito de facilitar a ação consumerista.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento, para que seja reformada a decisão agravada, e manter em definitivo a competência do Juízo da vara de São Felix do Araguaia-MT para processar e julgar o feito ..
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Primeiramente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, eis que há elementos que demonstram que a Agravante faz jus à tal gratuidade, uma vez que é aposentada, percebendo salário mínimo, e reside em aldeia indígena.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável ou de difícil reparação, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque considero preenchidos os requisitos para a concessão da tutela. Eis que, “a priori”, evidencia-se que a questão que envolve o feito ocorreu em São Félix do Araguaia/MT, local onde a suposta fraude ocorreu, onde a Autora/Agravante percebe sua remuneração a título de pensão (aposentadoria), e onde funciona pratica os atos da vida civil, em razão da facilidade de acesso, uma vez que a aldeia em que reside está mais próxima da cidade de São Félix do Araguaia/MT.
Assim, tenho que, caso não seja concedido o efeito suspensivo, exista a possibilidade de dano experimentado pela Agravante/Consumidora, salientando-se que a continuidade da Comarca de São Félix do Araguaia/MT atende aos critérios de competência estipulados no CDC, no sentido de facilitar o acesso à justiça à parte hipossuficiente.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido conforme requerido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações, oportunidade em que, querendo, poderá exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator